Tribunal: TJES
Processo: 0011717-07.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011717-07.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA SILVA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. VALIDADE DO TESTEMUNHO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o réu à pena de 03 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo com sinal de identificação suprimido). A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base, correção de equívoco aritmético na dosimetria, fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com sinal identificador suprimido; (ii) avaliar se a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal; (iii) examinar eventual equívoco aritmético na segunda fase da dosimetria da pena; (iv) analisar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando; e (v) determinar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03 é de perigo abstrato e de mera conduta, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico ou de efetivo risco à segurança pública para sua configuração.

4. A materialidade está comprovada por documentos oficiais como boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial, que atestam a presença de arma com numeração raspada e munições no interior do veículo associado ao réu.

5. A autoria está suficientemente demonstrada por meio de prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, sobretudo pelos relatos convergentes e consistentes dos policiais militares que realizaram a abordagem e flagraram a conduta do réu.

6. A jurisprudência do STJ reconhece como idôneos os depoimentos de agentes públicos quando harmônicos com as demais provas dos autos, conferindo-lhes presunção de veracidade, em especial na ausência de provas em sentido contrário.

7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento nos antecedentes criminais negativos do réu, que é multirreincidente, sem que se configure bis in idem.

8. A elevação da pena na segunda fase, em razão da reincidência, foi realizada dentro dos parâmetros legais, com aumento proporcional e sem erro aritmético.

9. A fixação do regime inicial semiaberto encontra respaldo na jurisprudência consolidada (STJ, Súmula 269), diante da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, nos termos do art. 44, II, do CP, por se tratar de réu reincidente em crime doloso, além de multirreincidente em delitos graves.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de porte ilegal de arma de fogo com sinal identificador suprimido é de perigo abstrato e se consuma com a mera posse do artefato, independentemente de dolo específico ou efetivo risco.

1. Os depoimentos de policiais militares que presenciaram diretamente os fatos e agiram no flagrante são suficientes para embasar a condenação, desde que colhidos sob o contraditório e em harmonia com as demais provas.

2. É legítima a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria e o reconhecimento da reincidência na segunda, quando o réu possui mais de uma condenação definitiva.

3. O regime inicial semiaberto é adequado ao réu reincidente condenado a pena inferior a 4 anos, quando houver circunstância judicial desfavorável.

4. A reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/03, art. 16, §1º, IV; CP, arts. 44, II, e 59; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.003.800/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/06/2025; STJ, HC n. 846.760/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26/11/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/03/2023; TJES, Apelação Criminal nº 0003552-95.2021.8.08.0047, j. 03/09/2024; TJES, Apelação Criminal nº 0017667-89.2019.8.08.0048, j. 25/06/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0011717-07.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA SILVA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
JOÃO BATISTA SILVA CASTRO
em face da r. sentença (ID 14429046) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no
artigo 16 §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03
, tendo sido fixada a pena definitiva em 03 (três) anos, 11 meses e 07 (sete) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.

Em suas razões (ID 14668604), o Apelante pretende a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a insuficiência probatória para a condenação, sustentando que a autoria não restou devidamente comprovada. Subsidiariamente, requer: (i) o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; (ii) a correção do aumento aplicado na segunda fase, por entender haver equívoco aritmético; (iii) a fixação de regime inicial mais brando; e, por fim, (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Contrarrazões (ID 15002672) pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15433867, também pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (ID 14429044, fls. 2/3), que no dia 29 de agosto de 2020, policiais militares dirigiram-se à Av. Guaraná, Bairro Marinho, Vila Velha/ES, após recebimento de informações do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), de disparo de arma de fogo próximo ao ferro velho “Trevo Peças” e que o suspeito trajava camisa preta e bermuda, bem como, estava em um automóvel VW/FOX de cor branca. Versam os autos que os policiais ao chegarem no local avistaram o Réu João Batista Silva Castro saindo do veículo acima citado, momento em que deram ordem de parada, e o Réu arremessou um objeto para debaixo do veículo mencionado, sendo em seguida abordado. Após realização de buscas, foi localizado no interior do veículo VW/FOX de cor branca, 1 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca “Taurus”, calibre 380 ACP, modelo e numeração de série raspados, municiado com carregador com 11 (onze) munições intactas, e embaixo do automóvel VW/FOX de cor branca foi encontrado 1 (um) carregador contendo 11 (onze) munições do mesmo calibre. O apelante portava arma de fogo em desconformidade com determinação legal, pois não possui autorização de porte, bem como, a arma apreendida era desprovida de registro no órgão competente (SINARM),conforme Boletim Unificado – BU de nº43063566 às fls.26/28, auto de apreensão à fls.12, auto de constatação de eficiência de arma de fogo às fls.15.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do delito previsto no artigo 16 §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, que passo à análise.

1. Do pleito Absolutório

Conforme relatado, a Defesa pugna, primordialmente, pela absolvição de João Batista Silva Castro, invocando o
princípio in dubio pro reo
, sob a alegação de fragilidade probatória quanto à autoria delitiva, sustentando que o veículo onde a arma foi encontrada não pertencia ao réu e questionando a idoneidade da ação policial.

Contudo,
ao perscrutar detalhadamente o acervo probatório, concluo que a pretensão absolutória não merece prosperar.

A previsão legislativa referente ao crime do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 visa proteger a incolumidade pública, a qual supera o fim de proteção à incolumidade pessoal, bastando a probabilidade de dano e não a sua ocorrência efetiva.

Trata-se de
delito de perigo abstrato
, que visa proteger o bem jurídico da segurança pública e a paz social, bastando para configuração do tipo o simples porte de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

Isto é, sua consumação ocorre com a simples prática do verbo nuclear do tipo (no caso, “
portar
”), independentemente da produção de qualquer dano efetivo ou da intenção de se cometer outro delito, sendo o bem jurídico tutelado a incolumidade pública, a paz social, e a lei presume, de forma absoluta, o perigo gerado pela conduta. Deste juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DE RECURSO PRÓPRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE NA ABORDAGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DELITO DE MERA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 7. O crime de porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta, dispensando dolo específico, estando a condenação lastreada em elementos idôneos e sob o crivo do contraditório. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 1.003.800/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025) – destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. (...) 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo punido independentemente de sua utilização para a prática de outro crime, como o roubo. Assim, não há bis in idem, uma vez que o delito de porte de arma foi realizado em contexto fático distinto. 5. A análise da possibilidade de consunção demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não comporta a dilação probatória necessária para revisar a fundamentação das instâncias ordinárias. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.(STJ, HC n. 846.760/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024) – destaquei

A
materialidade delitiva
encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado – BU de nº 43063566 (ID 14429044, fl. 26/28), Auto de Apreensão (ID 14429044, fl.12), Auto de Constatação de Eficiência Provisória de Arma de fogo (ID 14429044, fl.15) e Laudo Definitivo (ID 14429044, fls.87/90).

No que tange à
autoria
, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório é robusta e desfavorável ao apelante. Os Policiais Militares Márcio Pereira Bento e Eduardo Silveira Firme foram uníssonos em relatar a dinâmica dos fatos. Confira-se:

Testemunha Márcio Pereira Bento:

MÍDIA VISUAL (ID 14429044, FL. 109).

PERGUNTAS DO MP: “Que se recorda da ocorrência; Que o CIODES passou a informação que segundo denúncias, um rapaz teria efetuado disparo de arma de fogo; Que quando chegaram ao local, estava o acusado e mais dois rapazes em frente a um ferro velho e um carro próximo à eles; Que durante a abordagem deu a volta por trás do carro e foi atrás do acusado e o parceiro foi abordar os outros dois que estavam junto com o acusado; Que o acusado desembarcou do carro e foi junto com os outros dois rapazes que estavam sendo abordados por seu parceiro; Que só o acusado estava dentro do carro; Que como tinha dado a volta, foi atrás dele e viu quando o acusado dispensou um carregador embaixo do carro; Que o acusado entrou na abordagem; Que foi fazer a busca no carro e que encontrou a arma embaixo do banco; Que o acusado confessou; Que os outros dois sofreram uma abordagem padrão e não falaram nada; Que os outros não assumiram a arma encontrada; Que somente quem assumiu foi o acusado; Que era um fox branco; Que o outro policial que se chama soldado Firme, foi quem testou a arma e constatou a eficiência da arma; Que um carregador estava no carro e a arma estava com outro carregador; Que conhecia o acusado de vista no bairro; Que o encontrava na padaria no café da manhã; Que frequentava o mesmo local; Que confirma a assinatura”.

Testemunha Eduardo Silveira Firme:

MÍDIA VISUAL (ID 14429044, FL. 109)

PERGUNTAS DO MP: “Que se recorda da ocorrência e do acusado; Que salvo engano foi o CIODES quem passou a informação que segundo denúncias, havia um indivíduo com arma de fogo e teria efetuado disparo de arma de fogo para o alto neste local; Que prosseguiram para o local e quando chegou ao local, era um veículo fox branco conforme denúncia; Que estavam presentes o acusado e mais dois ou três; Que no momento deu voz de abordagem; Que no momento o acusado abaixou e jogou o carregador embaixo do veículo; Que na hora não viram que era um carregador; Que viram o acusado se abaixando e jogando algo embaixo do carro; Que os abordaram e todos foram para a parede; Que durante a abordagem o parceiro deu a volta por trás do carro e viu o carregador embaixo do carro e quando abriu o carro viu a arma dentro do carro; Que o acusado falou que a arma era dele e o carregador; Que não se recorda perfeitamente se o acusado estava dentro ou não do carro; Que salvo engano ele estava um pouco dentro do carro e não deu tempo sair, pois estava com o carregador na mão; Que quando chegaram, jogou o carregador embaixo do carro; Que acha que arma estava no banco de trás, Que nenhum dos outros abordados assumiram a arma; Que somente o acusado assumiu a arma; Que não o conhecia; Que após a abordagem passou a vê-lo no ferro velho por trabalhar naquela região; Que o acusado disse que o ferro velho era dele; Que acha que estavam bebendo; Que reconhece a sua assinatura;

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que “
o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

De igual forma, trago à baila precedente de minha relatoria:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Observa-se que a ação de buscas no domicílio do réu foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, conforme depoimento dos policiais colacionados nos autos. Precedentes do STJ. 2. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade 3. A autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais e pela prova de confissão do réu, que inclusive foi devidamente valorada na dosimetria, como atenuante (art. 65, III, alínea d) do CP). 4. Dosimetria readequada para neutralizar a circunstância “culpabilidade” para evitar bis in idem, e para neutralizar a circunstância “antecedentes”, em revisão à Súmula nº 444 do STJ. 5.Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Criminal nº 0003552-95.2021.8.08.0047, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 03/09/2024)

Da mesma forma, não há nos autos elementos que maculem a credibilidade do testemunho do agente público. A defesa limitou-se a alegar truculência e perseguição sem trazer qualquer lastro probatório mínimo que confirmasse tais assertivas, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 156 do CPP. As pequenas divergências apontadas quanto à descrição do CIODES (sobre o réu ter cavanhaque ou ser dono do ferro-velho) são incapazes de infirmar a prisão em flagrante, motivada pela visualização direta do descarte do carregador da arma.

Logo, conforme estabelece a Jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal, “
Confere-se especial credibilidade à palavra dos policiais militares, por serem agentes públicos sem interesse direto na causa, sobretudo quando seus relatos são isentos de contradição e harmônicos com os demais elementos probatórios, devendo prevalecer sobre a negativa dos réus, exatamente como se dá no caso concreto
” (TJES, Apelação Criminal nº 0017667-89.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, data de julgamento: 25/06/2024).

Portanto, a prova dos autos é robusta e não deixa margem a dúvidas razoáveis acerca da autoria no crime de porte ilegal de arma de fogo.

2. Da Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, a defesa requer:
(i)
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal;
(ii)
a correção do aumento aplicado na segunda fase, por entender haver equívoco aritmético;
(iii)
a fixação de regime inicial mais brando; e, por fim,
(iv)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Contudo, novamente sem razão.

A Magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, valorou negativamente os antecedentes criminais:

[...] A culpabilidade comprovada, sendo a conduta do réu reprovável, porém, não foge à normalidade que se espera de quem comete referido dispositivo legal; quanto aos seus antecedentes, o acusado é multirreincidente (especificado alhures e outros em trâmite). Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado bis in idem1; não se tem notícias da conduta social do acusado, eis que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente2; os motivos do crime não foram revelados, face negativa de autoria; as circunstâncias são comuns à espécie; as consequências extrapenais não foram graves, nada tendo a valorar; não há que se falar em o comportamento da vítima, pois essa é a sociedade; a situação econômica do acusado não está comprovada nos autos. [...]

Conforme se extrai dos autos, o apelante é
multirreincidente
, possuindo os seguintes registros criminais:

• 0025794-35.2012.808.0024 → Condenação nas iras do art. 33, da Lei nº11.343./06 (tráfico de drogas), 7ª vara criminal de Vila Velha;

• 0004918-31.2009.808.0035 → Condenação nas iras do art. 157, do CPB (roubo), 5ª vara criminal de Vila Velha;

• 0021735-97.2014.808.0035 → (provisório) (homicídio qualificado) art.121,§2º, I, II c/c art.14, II, CPP e art.14 da lei n.10.826/03, 4ª vara criminal, tribunal do juri.

• 0011717-07.2020.808.0035 → (provisório) art. 16,§ único, I, da Lei nº10.826/03.

• 0003234-80.2023.808.0035 → (suspenso até maio/2024) medida protetiva, 9ª vara criminal de Vila Velha.

• 0005099-41.2023.808.0035 → (provisório) art. 33 e 35, ambos da Lei n°11.343/03, 1ª vara criminal de Vila Velha.

• 0013666-32.2021.808.0035 → receptação, 2ª vara criminal de Vila Velha.

No caso, a Magistrada sentenciante, de forma acertada, utilizou uma das condenações transitadas em julgado para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria, e as outras para configurar a agravante da reincidência na segunda fase, o que se alinha perfeitamente à jurisprudência pátria.

Na
primeira etapa
, o cálculo realizado pela Juíza de primeira grau utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, que corresponde a 4 meses e 15 dias. Somando-se à pena mínima, alcança-se exatamente os 03 anos, 04 meses e 15 dias fixados na sentença. O cálculo é aritmeticamente preciso e juridicamente escorreito.

Na
segunda fase
, incidiu a agravante da reincidência, de modo que a Magistrada elevou a pena, corretamente, em (um sexto), fixando-a em 03 anos, 11 meses e 07 dias, patamar que se tornou definitivo.

Quanto ao regime inicial, pleiteia a defesa o regime aberto. Ocorre que, tratando-se de réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, o regime inicial deve ser o semiaberto, conforme a Súmula 269 do STJ: "
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
".

No caso, há circunstância judicial desfavorável (antecedentes), o que reforça a impossibilidade do regime aberto e justifica plenamente o semiaberto. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E FALSA IDENTIDADE. PENA FIXADA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. O apelante é reincidente específico, o que justifica a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Segundo o STJ, "Mesmo nas hipóteses de fixação de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, sendo reincidente o acusado, não é ilegal a imposição do regime inicial semiaberto. Precedentes. [...] Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024140005042, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação no Diário: 03/03/2023).

Por fim, no que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o pleito encontra óbice legal intransponível. O artigo 44, inciso II, do Código Penal veda a substituição para réus reincidentes em crime doloso.

Ademais, a medida não se mostraria socialmente recomendável dada a multirreincidência específica em crimes graves, indicando que a substituição não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.

Acompanho o voto do relator.